Tribunal: CARF
Processo: 16062.720337/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720337/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
GILMAR DE CASTRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS
POR EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir
participação nos lucros a seus sócios ou quotistas, importando a sua
desobediência em multa aos diretores e demais membros da administração
superior que tiverem recebido as importâncias devidas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA COM DÉBITOS FISCAIS.
MULTA REGULAMENTAR.
O recebimento de valores a título de distribuição de lucros por empresas com
débitos tributários federais sujeita os sócios ou quotistas e diretores e demais
membros da administração superior dessas empresa a multa equivalente a 50%
do valor recebido.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720337/2013-75
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 06-
70.157, proferido em 04 de Junho de 2020, pela 6a Turma da DRJ/CTA, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de São José dos Campos-SP lavrou no dia 19 de novembro de 2013 o
Auto de Infração- Outras Multas Administradas pela RFB no. 0812000.2013.00350 em face do
Contribuinte, cujos dados seguem abaixo em síntese, e-fls. 3/7:
“(...)
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em R$
MULTA REGULAMENTAR (Passível de Redução)- Cód. Receita Darf 3738
Valor 96.331,46
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO Valor 96.331,46
Valor por Extenso
NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E
QUARENTA E SEIS CENTAVOS
(...)
0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DISTRIBUIÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PARTICIPAÇÕES
POR
EMPRESA EM DÉBITO
Multa legal, em função de ter recebido rendimentos de participações, de pessoa
jurídica com débito não garantido, por falta de recolhimento de imposto no
prazo legal.
Tal multa é prevista na Lei 4.357/1964, Art 32, com a redação dada pela Lei
11.051/2004.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
§1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II- aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinquenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
A distribuição de lucros foi informada pelo sujeito passivo na DIPJ da pessoa
jurídica que distribui o lucro, com base em balanço do qual segundo o contrato
social ele tomou ciência, e confirmada na DIRPF do sujeito passivo.
Os débitos existentes podem ser verificados no extrato de inscrição em Dívida
Ativa da União e devedor, sendo de conhecimento do sujeito passivo uma vez
confessados em DCTF como “saldo a pagar”.
Fato Gerador Multa (%)
31/12/2011 40.150,00
31/12/2012 56.181,46
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2011 e 31/12/2012:
Arts. 889 e 975 do RIR/99
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

O Contribuinte informou que foi notificado por lançamento de ofício, do auto de
infração de multas administrativas aplicadas pela RFB.
Asseverou que a multa administrativa foi apurada através de procedimento de
auditoria interna de DCTF, em decorrência da distribuição de lucro aos sócios administradores
considerada vedada em razão de débito não garantido junto a Fazenda Nacional, nos termos do
art. 32, da Lei 4.357/64, com redação dada pela Lei 11.051/2004.
Destacou que conforme informação contida no AI foi aplicada a multa
administrativa no valor de R$ 96.331,46.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

Pontuou que é inadmissível o ato praticado pela União, pois além do crédito
tributário acrescido de juros de mora e multa pertinentes ao inadimplemento imputado a
empresa, multou os sócios administradores, bem como a própria empresa pelo não pagamento da
exação tributária.
Sustentou que a imposição de multa administrativa configura dupla sanção a
mesma irregularidade, ou seja, além de juros de mora e multa moratória aplicada na cobrança do
crédito tributário foi imputada ao mesmo multa administrativa também em razão do
inadimplemento do crédito tributário, o que caracteriza bis in idem e afronta o princípio de
vedação ao bis in idem.
Ponderou que a distribuição de lucro é um direito do contribuinte que decorre de
serviços prestados, resultados alcançados e manter a empresa competitiva no mercado, logo não
são passíveis de expropriação para atender interesses da União, sob pena de afronta ao princípio
da vedação de tributo confiscatório.
Afirmou que a vedação a distribuição de lucro, com o fito de cobrar créditos
tributários declarados e não pagos, sem a garantia do devido processo administrativo e judicial,
ofende de forma razoável outros dispositivos constitucionais que tratam sobre o princípio do
contraditório e ampla defesa.
Pleiteou que seja o Auto de Infração seja julgado improcedente e que seja extinta
a cobrança da multa de 50% do lucro.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-70.057- DRJ/CTA

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
208/223).
Inconformada com a decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 232/258), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE E RELATOR DA 6a
TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA DO BRASIL DE JULGAMENTO
EM CURITIBA- PR.
Processo Administrativo n. 16062.720337/2013-75
GILMAR DE CASTRO SILVA, já qualificada nos autos do processo
administrativo fiscal em epígrafe, representada por seus procuradores, vem
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com base no artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, apresentar

RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

em face do v. acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento, que julgou improcedente a Impugnação, diante das razões de
fato e de direito a seguir aduzidas.
Requer seja este recurso admitido no efeito suspensivo e, por consequência, que
a Vossa Excelência determine a remessa dos autos ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda- CARF.
Nesses termos,
Pede deferimento.

São Paulo, 21 de dezembro de 2020.

ARTUR RICARDO RATC VITOR KRIKOR GUEOGJIAN
OAB/SP no 256.828 OAB/SP no 247.162
(...)

RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Processo Administrativo: 16062.720337/2013-75
Recorrente: GILMAR DE CASTRO SILVA
Recorrido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Egrégio Conselho Administrativo
Nobres Conselheiros

I- DA DECISÃO RECORRIDA

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão que julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
(...)
Em que pese os argumentos aduzidos pelo douto Relator, o fato é que a multa
aplicada em razão da distribuição de lucro aos sócios administradores impede
que a atividade empresarial seja exercida de maneira regular e,
consequentemente, cerceia o empreendedorismo.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

Além disso, a União busca adimplemento do crédito tributário de forma
coercitiva utilizando como base apenas a presunção de risco aos interesses da
Fazenda Nacional em consequência da distribuição de lucros aos sócios
administradores.
Frisa-se que os meios utilizados pela União são medidas legítimas e próprias
para realizar cobrança de créditos tributárias previstos na legislação vigente.
Assim, houve ofensa ao princípio do devido processo legal, já que a União
utilizou forma coercitiva a fim de satisfazer a exação tributária e não os meios
legítimos contidos nas normas legais que norteiam o Direito Tributário.
Não obstante, a imposição de multa administrativa configura dupla sanção, pois
além de juros de mora e multa moratória aplicada na cobrança do crédito
tributário foi imputada ao contribuinte multa administrativa também em razão
do inadimplemento do crédito tributário, o que caracteriza bis in idem.
Como se não bastasse, o recorrente está sendo expropriado de seus bens por
meio da multa administrativa de 100% do lucro e não do IR sobre o lucro
aplicado pela União, e a ele cabe o direito da distribuição de lucros conforme
previsão contratual e ato incentivado com a isenção do IR, sob mera presunção
de risco da Fazenda Nacional quanto ao inadimplemento do crédito tributário.
Constata-se ato puramente confiscatório em detrimento dos direitos
resguardados aos contribuintes, neste caso o ataque está sendo ao princípio da
vedação de tributo confiscatório.
Ainda nesse contexto, a ofensa aos princípios gerais da atividade econômica
está consubstanciada no cerceamento da livre iniciativa que decorre da cobrança
indireta dos créditos tributários da União que não adveio do poder judiciário.
Igualmente, foi desrespeitada à valorização do trabalho humano considerado
como um dos pilares que mantém a ordem econômica do país, nos termos do
caput, do art. 170, da Constituição Federal, ao vedar a distribuição de lucro tida
como uma das formas de reconhecimento e motivação do potencial humano que
constitui a empresa.
Também não se pode ignorar a maneira arbitrária e desproporcional que a União
busca o adimplemento do crédito tributário, já que a cobrança da multa
moratória e juros de mora é a própria penalização do inadimplemento do crédito
tributário.
Não considerou satisfatória aplicação da multa e juros de mora como sanção,
também utilizou a multa administrativa de 50% do valor do lucro distribuído
que somado ao auto de infração aplicado à empresa de 50%, tributa exatamente
100% do lucro como multa.
A aplicação de multa administrativa de 100% do lucro decorrente da
distribuição de lucros para os sócios administradores é desproporcional e
abusiva ao exercício da atividade profissional.
Portanto, o v. acórdão deve ser reformado, conforme será demonstrado a seguir.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

II- DO DIREITO

II.1.
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
PROCESSO
LEGAL,
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O v. acórdão recorrido esclareceu que:
(...)
Além disso, especificamente em relação aos princípios do processo legal,
contraditório e ampla defesa, o v. acórdão consignou:
(...)
Ora, a Carta Magna prevê no art. 5o, inciso LIV, que “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Trata-se da garantia mais ampla e relevante contida na Carta Magna, pois deste
princípio decorre o direito de ampla defesa e contraditório.
Na espécie o recorrente foi notificado do lançamento de ofício, por meio de auto
de infração, apurado em auditoria interna de DCTF em que foi verificada a
distribuição de lucros aos sócios administradores vedados devido a débito junto
a Fazenda Nacional.
O auto de infração é constituído por multa administrativa de montante R$
96.331,46 (noventa e seis mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e seis
centavos), a qual teve como fundamento 50% dos lucros distribuídos em
31/12/2011 e 31/12/2012.
Conforme informações contidas no auto de infração o fundamento legal está no
art. 32, da Lei no 4.357/64, que dispõe:
(...)
Destarte, a autoridade fiscal multou em 50% do lucro distribuído aos sócios
administradores que, somado ao auto de infração aplicado à empresa de 50% do
valor distribuído a título de lucro, tributa exatamente 100% do lucro como
multa.
Entretanto não se trata puramente de exigência de pagamento de débito
existente, mas sim de coerção par obter adimplemento do crédito tributário.
Verifica-se que a União busca coercitivamente o adimplemento do crédito
tributário com base na presunção de risco aos interesses da Fazenda Nacional
visto que o contribuinte efetuou pagamento de participação de lucros aos sócios
administradores.
A União não utilizou medidas legítimas e próprias previstas em nosso
ordenamento jurídico para realizar cobrança de créditos tributários, como a
cobrança judicial por meio de execução fiscal, nos termos da Lei n. 6.830/1980,
Lei n. 9.532/1997, que trata de arrolamento de bens, e ação cautelar fiscal
prevista na Lei n. 8397/1992.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

Assim sendo, a aplicação do art. 32, da Lei n. 4.357/1964 é uma forma de
retaliação ao contribuinte com o escopo de atingir o adimplemento do crédito
tributário, isto é, busca-se à satisfação forçada de exação tributária.
Igualmente o dispositivo em questão dificulta ao contribuinte dispor da garantia
de livre acesso á justiça prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Portanto, fica evidente que a escolha do meio impróprio inviabiliza a aplicação
do princípio do devido processo legal e configura ofensa, já que existem meios
judiciais que ensejam e atendem a garantia do devido processo legal, bem como
atingem a satisfação das partes envolvidas.
Desta forma, o recorrente requer que a cobrança do crédito tributário seja feita
por meio de legislação hábil de forma que atenda o princípio do devido
processo legal e, consequentemente, ampla defesa e contraditório, assim
possibilitará ao recorrente utilizar os meios legais a fim de discutir a multa
administrativa.

II.2- DA MULTA ADMINISTRATIVAS IMPOSTA AO RECORRENTE

II.2.1- DA CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM

O v. acórdão consignou que:
(...)
No entanto, no caso em comento temos a incidência de multa administrativa de
100% do lucro decorrente da distribuição de lucros para os sócios
administradores configurando a dupla penalidade, isto é, além da multa
moratória aplicada na cobrança do crédito tributária foi imputada ao
contribuinte multa administrativa de maneira coercitiva por efeito do
inadimplemento do referido crédito tributário.
Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho assevera que as multas de mora são
penalidades pecuniárias com o fim indenizatório devido à inadimplência do
crédito tributário que a Fazenda Nacional tem direito.
Sendo assim, está caracterizada violação à regra proibitiva do bis in idem em
razão de duas sanções ao mesmo fato.
Portanto, requer a reforma do v. acórdão, para que a multa administrativa seja
declarada improcedente a fim de restituir as garantias constitucionais e fazer
prevalecer o princípio da vedação ao bis in idem.

II.2.2- DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE TRIBUTO
CONFISCATÓRIO

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

Entende-se por confiscar a ação do Fisco de expropriar o contribuinte de bens a
favor do Estado.
Ação vedada pela Carta Magna que garante o direito à propriedade no art. 5o,
XXII, e art. 170, II, in verbis:
(...)
Especialmente a Constituição Federal prevê como garantia constitucional o
princípio da vedação de tributo confiscatório, nos termos do art. 150, IV, que
também sofreu ofensa por efeito da aplicação da multa de 100% do lucro pela
União.
Este dispositivo prevê vedação a União em utilizar tributo com efeito
confiscatório, logo à exigência de pagamento da multa administrativa é
apropriação de bens pertencente ao contribuinte sob alegação de existência de
débito inadimplente junto a Fazenda Nacional.
Na espécie a distribuição de lucro aos sócios administradores em 31/12/2011 e
31/12/2012 foi apurada pela autoridade fiscal em auditoria interna de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF.
Diante de débito existente junto a Fazenda Nacional foi aplicada multa
administrativa de 50% do valor recebido a título de distribuição de lucro, que
somado a multa administrativa de 50% aplicada à empresa perfaz 100% do
lucro em multa.
Para deixar claro, autoridade fiscal pretende cobrar por meio de multa o próprio
valor de lucro e não um percentual sobre esse lucro que seria uma tributação
não confiscatória.
Assim, tributar em 100% do lucro é confiscar e expropriar o próprio lucro.
No entanto, o v. acórdão entendeu que:
(...)
Não obstante o valor pago ao contribuinte como distribuição de lucro é um
direito que lhe assiste contratualmente e está inserido nas atividades
empresariais da empresa como reconhecimento dos serviços prestados,
valorização do potencial humano e motivação para que atinja aos resultados
almejados e mantenha a competitividade da empresa no mercado.
Portanto, a distribuição de lucro adquirida pelo contribuinte passa a integrar
seus bens não cabendo a União por meio de multa administrativa arbitrária e
abusiva expropria-la a favor da Fazenda Nacional.
A esse respeito seguem julgados:
(...)
Com efeito, a distribuição do lucro é previsto contratualmente e reconhecido
como elemento integrante da atividade empresarial, já que é um dos pilares da
livre iniciativa e valorização do potencial humano.
(...)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

III- DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja conhecido o presente recurso no efeito
suspensivo nos moldes do art. 33 do Decreto 70.235/72, e, consequentemente, o
provimento das razões recursais, reformando o v. acórdão, para:
a) Cancelar o Auto de Infração, e, consequentemente, extinguir a cobrança da
multa de 50% do lucro por se tratar de meio coercitivo e indireto de cobrar
crédito tributário da União, ao arrepio das medidas próprias à satisfação do
crédito, garantindo o exercício do princípio do devido processo legal, bem como
seja assegurado o princípio da vedação ao bis in idem com o fim de declarar a
nulidade da sanção sofrida pelo recorrente quando por um lado cobra juros e
multa de mora pelo inadimplemento do tributo e por outro lado multa em 100%
do lucro da empresa, confiscando bens do contribuinte, e, assim, garantir o
direito que lhe assiste de auferir distribuição do lucro previsto contratualmente e
fazer prevalecer os princípios gerais da atividade econômica, em especial a livre
iniciativa e a valorização do trabalho humano, da mesma foram cessar
constrangimento sofrido pelo recorrente, visto que a cobrança de multa
administrativa é desproporcional e abusiva, o que configura sanção política
afastada pelo Supremo Tribunal Federal.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ARTUR RICARDO RATC VITOR KRIKOR GUEOGJIAN
OAB/SP no 256.828 OAB/SP no 247.162”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Multa Aplicada

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

O motivo da autuação, consoante descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-
fls. 3/7) foi o seguinte:
“0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DISTRIBUIÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PARTICIPAÇÕES
POR
EMPRESA EM DÉBITO
Multa legal, em função de ter recebido rendimentos de participações, de pessoa
jurídica com débito não garantido, por falta de recolhimento de imposto no
prazo legal.
Tal multa é prevista na Lei 4.357/1964, Art 32, com a redação dada pela Lei
11.051/2004.
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos”.
Assim, percebe-se que para a configuração da infração é necessário a combinação
de duas condutas, quais sejam: a empresa estar em débito com a União e ter distribuído lucros
aos seus sócios cotistas, diretores ou outros membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo
nesta condição.
Na Descrição dos fatos, consta como motivo ensejador da aplicação da multa o
fato da empresa distribuir lucros a seus diretores apresentando débitos com a União.
Devidamente intimado do auto de infração lavrado, o Contribuinte impugnou o AI
alegando que: “sem dúvida, a multa aplicada em razão da distribuição de lucro aos sócios
administradores impede que a atividade empresarial seja exercida de maneira regular e,
consequentemente, cerceia o empreendedorismo”.
Asseverou ainda que: “a imposição de multa administrativa configura dupla
sanção à mesma irregularidade, ou seja, além de juros de mora e multa moratória aplicada na
cobrança do crédito tributário foi imputado ao mesmo multa administrativa também em razão do
inadimplemento do crédito tributário, o que caracteriza bis in idem e afronta o princípio da
vedação ao bis in idem”.
Sustentou que: “sendo, a distribuição de lucro um direito do contribuinte, que
decorre de serviços prestados, resultados alcançados e manter a empresa competitiva no
mercado, uma vez adquirida está inserida aos bens pertencentes ao contribuinte. Logo não são
passíveis de expropriação para atender interesses da União, sob pena de afronta ao princípio da
vedação de tributo confiscatório”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos seguintes termos:
“(...)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

13.2. Note-se que a condição legal que determina a aplicação da multa
regulamentar consiste na existência de débito não garantido, que no caso
concreto foi demonstrada pela autoridade lançadora que salienta, à folha 4 dos
autos, que a distribuição dos lucros foi informada pela pessoa jurídica em sua
declaração (DIPJ) e que “os débitos existentes podem ser verificados no extrato
de inscrição em Dívida Ativa da União e devedor, sendo de conhecimento do
sujeito passivo uma vez que confessados em DCTF como “saldo a pagar”.
13.3. É importante esclarecer que a norma instituidora da citada multa dispõe
que a PJ estará impedida de distribuir lucro enquanto estiver em débito, não
garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, de modo que a
conduta vedada se aperfeiçoa no momento em que são distribuídos os lucros aos
sócios, no caso, tal conduta foi efetiva nos anos- calendário 2011 e 2012.
13.4. Quanto à expressão “débito não garantido”, verifica-se que a legislação
federal, como regra não exige garantia, ressalvadas algumas garantias previstas
na legislação aduaneira e depósito administrativo, o que é uma faculdade do
contribuinte, de forma que tendo o sujeito passivo efetuado o depósito ou
prestado garantia por exigência da legislação tributária, estaria eximido da
aplicação da penalidade de que se trata.
13.5. Assim, deveria a PJ, previamente à distribuição de lucros, procurar a
Repartição Fazendária para prestar a garantia do débito de modo espontâneo, a
fim de que não lhe fosse imputada ou a um de seus diretores, a penalidade de
que ora se trata.
(...)
Conclusão
16. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido”.
O Contribuinte em sede recursal, ratificou os argumentos apresentados na
impugnação.
Pois bem.
O relato da auditoria aponta que os fatos geradores da multa aplicada foi a
distribuição de lucros da pessoa jurídica com débito não garantido, ao sócio administrador nos
termos do artigo 32 da Lei 4.357/64, com a redação dada pela Lei 11.051/2004.
Assim, deve-se destacar que o Auto de Infração demonstrou a contento a situação
que deu ensejo ao lançamento tributário, inclusive os elementos que foram analisados para se
identificar a ocorrência dos fatos geradores.
A descrição dos fatos trouxe a discriminação por período, da base legal utilizada
para a aplicação das multas previstas no artigo 32, §1o, II, da Lei 4.357/64 que levaram a
auditoria a concluir pelo lançamento de ofício nos anos calendários de 2011 e 2012 no valor total
do crédito tributário de R$ 96.331,46.
Desta feita, não há motivo para a reforma do Auto de Infração em julgamento,
posto que os requisitos formais e motivação apresentadas são suficientes para se constatar a
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

regularidade do lançamento efetuado, devendo, assim ser mantida in totum a decisão de primeira
instância.

Da Multa Administrativa aplicada e do bis in idem

Alegou o Contribuinte que “no caso em comento temos a incidência de multa
administrativa de 100% do lucro decorrente da distribuição de lucros para os sócios
administradores configurando a dupla penalidade, isto é, além da multa moratória aplicada na
cobrança do crédito tributário foi imputada ao contribuinte multa administrativa de maneira
coercitiva por efeito do inadimplemento do referido crédito tributário”.
Afirmou ainda que “sendo assim, está caracterizada violação à regra proibitiva do
bis in idem em razão de duas sanções ao mesmo fato”.
Pleiteou que seja declarada improcedente a multa administrativa, a fim de restituir
as garantias constitucionais e fazer prevalecer o princípio da vedação ao bis in idem.
Pois bem.
Insta elucidar, que não se deve confundir a personalidade da pessoa jurídica com a
personalidade de seu sócio.
Cabe destacar que, o auto de infração lavrado em face da empresa tem tributos e
multas de responsabilidade da pessoa jurídica, cujos fatos geradores foram originados das
atividades da empresa e que a multa aplicada ao sócio da empresa, possui fato gerador distinto,
qual seja, o recebimento de lucros repassados ao mesmo por empresa em débito fiscal.
Desta feita, não merece prosperar a tese ventilada pelo contribuinte de aplicação
de duas penalidades ao mesmo fato gerador.

Ofensa ao Princípio da Vedação de Tributo Confiscatório

Sustentou o Contribuinte que “a distribuição de lucro um direito do contribuinte,
que decorre de serviços prestados, resultados alcançados e manter a empresa competitiva no
mercado, uma vez adquirida está inserida aos bens pertencentes ao contribuinte. Logo não são
passíveis de apropriação para atender interesses da União, sob pena de afronta ao princípio da
vedação de tributo confiscatório”.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o CARF não é competente para declarar a
inconstitucionalidade de tributo, conforme preconiza a Súmula CARF No. 02, de aplicação
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720337/2013-75

obrigatória a todos os conselheiros pertencentes ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

Alegações de Violações a Princípios Constitucionais

No que tange às alegações acerca de inconstitucionalidades e ilegalidades de
dispositivos normativos aplica-se o disposto na Súmula CARF no 2 de observância obrigatória a
todos os Conselheiros, nos seguintes termos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 291
DF CARF MF
Original